Tribunal: TJPA
Processo: 0001484-92.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001484-92.2019.8.14.0107

APELANTE: OVIDIO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação declaratória de nulidade de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DO BANCO.

MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCOINALIDADE E SE ADEQUAR AO DANO CAUSADO E AOS PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DOS DANOS MORAIS PARA INCIDIR A PARTIR DO EVENTO DANOSO, NOS TERMOS DA SÚMULA 54, STJ. NÃO MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PORQUE FIXADA NOS TERMOS DO §2º DO ART. 85, CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS PARA r$5.000,00 E DETERMINAR QUE OS JUROS MORATÓRIOS DESSA CONDENAÇÃO INCIDAM A PARTIR DO EVENTO DANOSO, unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por OVIDIO DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Ulianópolis, nos autos da ação declaratória de nulidade de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito (proc. Nº 0001484-92.2019.8.14.0107), proposta contra BANCO BRADESCO S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, e com fulcro no art. 487, I, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial e condeno o requerido ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).

CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, para o fim de determinar à instituição reclamada que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, proceda à exclusão do nome/CPF da parte requerente de cadastro de inadimplentes (SPC/SERASA), em razão do débito questionado nos autos, até decisão judicial final.

Imponho multa diária de R$ 100,00 (cem reais), que incidirá a partir do primeiro dia seguinte ao término do prazo acima estipulado, no caso de descumprimento desta ordem. Desde já o acúmulo fica limitado ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DECLARO inexistente a dívida objeto deste feito, devendo a parte requerida fazer cessar cobranças eventualmente efetuadas em face da parte autora relativas ao objeto do presente processo.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, e de custas processuais.”

Inconformada,
apenas
a autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões, questiona a quantia arbitrada quanto aos danos morais não repara a injustiça sofrida, posto que de pequena monta, devendo ser majorada para R$10.000,00 (dez mil reais), bem como defende a impossibilidade de imposição de limite para incidência das astreintes decorrentes de descumprimento da tutela provisória concedida na sentença. Pretende a modificação do termo inicial da correção monetária e juros de mora dos danos morais para que se iniciem a partir do evento danoso. Por fim, sustenta a necessidade de fixar os honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 26 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, o juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando o Banco em danos morais no valor de R$2.000,00 com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação, fixando os ônus sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. Além disso, na sentença foi concedida tutela de urgência para determinar que o Banco procedesse com exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$100,00 limitada a R$10.000,00.

A pretensão recursal girou em torno da majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios, além da modificação do termo inicial dos juros moratórios para a partir do evento danoso e afastamento da limitação para incidência das astreintes arbitradas na sentença.

Primeiramente, cumpre pontuar que, no caso em tela, os danos morais são inequivocamente devidos, haja vista que o Banco apelado sequer recorreu da sentença que declarou a ilicitude da negativação do nome do autor em cadastro de restrição ao crédito. Assim, tendo transitado em julgado tal parte do
decisum
, não há como ser analisado se houve ou não regularidade da referida anotação.

No que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

No caso, o autor teve seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes sem que tenham sido observadas as exigências legais para tanto, sendo certo que se trata de dano
in re ipsa
que prescinde de comprovação, não podendo ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil.

Não obstante, analisando os autos, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$2.000,00 (dois mil reais) deve ser majorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atender ao caráter satisfativo da vítima e servir punição ao Banco a fim de evitar a reiteração dessa prática ilícita.

Assim, considerando o acima narrado, bem como os precedentes deste Tribunal de Justiça
[1]
sobre situações análogas a esta,
entendo razoável majorar a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$5.000,00 (cinco mil reais) por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

Com relação à limitação de R$10.000,00 (dez mil reais) para incidência das astreintes decorrentes da tutela de urgência concedida na sentença para retirada imediata do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, não há o que modificar. A limitação se faz necessária justamente para evitar que busca pela multa processual se sobressaia sobre a pretensão buscada na demanda, evitando, assim, enriquecimento sem causa por parte do autor.

No que se refere ao termo inicial dos juros de mora dos danos morais, com razão o recorrente, haja vista que diante da declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito, a correção incide desde o arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, devendo a sentença também ser modificada neste ponto.

Por fim, não merece acolhimento o inconformismo quanto à fixação de honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da causa, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a demanda em questão não demandou alta complexidade.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira da manifestação ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para apenas e tão somente majorar a condenação em danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais) e modificar a data inicial de incidência dos juros de mora dos danos morais para a partir do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
SECRETARIA
Ú
NICA DE DIREITO P
Ú
BLICO E PRIVADO
–
2
ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL N. 0029827-11.2013.8.14.0301 APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I ADVOGADO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM APELADO: JACIRENE BATISTA PEREIRA ADVOGADO: EUNICE MARIA MESSIAS DOS SANTOS RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. A
ÇÃ
O DE DECLARA
ÇÃ
O DE INEXIST
Ê
NCIA DE D
É
BITO C/C INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS. INCLUS
Ã
O INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSTITUI
ÇÃ
O FINANCEIRA QUE N
Ã
O SE DESINCUMBIU DE FAZER PROVA ACERCA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA (ART. 373, II, CPC). APLICA
ÇÃ
O DO C
Ó
DIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZAT
Ó
RIO QUE MERECE MINORA
ÇÃ
O. VEDA
ÇÃ
O AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O apelante. deixou de juntar qualquer documento que demonstrasse que os servi
ç
os banc
á
rios questionados foram devidamente contratados pelo consumidor (art. 373, II, CPC).

II - Em casos an
á
logos, conforme compreende a jurisprud
ê
ncia, quando se constata a inscri
çã
o indevida em cadastro de inadimplentes, o dano moral
é
presumido.

III - Todavia, in casu, o valor indenizat
ó
rio merece ser minorado para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para guardar conson
â
ncia com julgados em casos similares vedando-se o enriquecimento sem causa e se adequando
à
proporcionalidade e razoabilidade.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA 00298271120138140301, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 12/07/2022, 2
Âª
Turma de Direito Privado, Data de Publica
çã
o: 08/08/2022)

Belém, 19/03/2024